Tribunal: TJMT
Processo: 1014323-33.2025.8.11.0002
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-05-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1014323-33.2025.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Incidência sobre Aposentadoria]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[HELENA BENEDITA VITOR ALMEIDA - CPF: 814.349.521-34 (APELADO), FABIANO ALVES ZANARDO - CPF: 798.208.401-04 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM COBRANÇA. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. MOLÉSTIA GRAVE. DIVERGÊNCIA ENTRE PROVA PARTICULAR E LAUDO OFICIAL. AUSÊNCIA DE PERÍCIA JUDICIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE DA SENTENÇA. RETORNO DOS AUTOS. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação Cível interposta contra sentença que reconheceu o direito da autora à isenção de Imposto de Renda sobre proventos de aposentadoria, bem como à restituição de valores indevidamente descontados, fixando como termo inicial da moléstia grave a data de dezembro de 2018, com base em documentos médicos particulares.

II. Questão em discussão
2. Há uma questão em discussão: saber se o julgamento antecipado da lide, sem a realização de perícia médica judicial diante da divergência entre laudos médicos particulares e laudo oficial administrativo, configura cerceamento de defesa apto a ensejar a nulidade da sentença.

III. Razões de decidir
3. A controvérsia central reside na definição do termo inicial da moléstia grave, elemento essencial à delimitação dos efeitos financeiros da isenção tributária, sendo evidenciada divergência substancial entre os documentos médicos particulares e o laudo oficial.
4. A matéria possui natureza técnica especializada, exigindo produção de prova pericial judicial para adequada elucidação dos fatos, não sendo suficiente a valoração isolada de documentos unilaterais.
5. O indeferimento da prova pericial requerida pela parte ré, em contexto de conflito probatório relevante, viola os princípios do contraditório e da ampla defesa, comprometendo a higidez da prestação jurisdicional.
6. O poder instrutório do magistrado, previsto no art. 370 do CPC, deve ser exercido em consonância com as garantias processuais, sendo indevido o julgamento antecipado quando necessária a dilação probatória.
7. A ausência de perícia técnica impede a adequada formação do convencimento judicial, configurando cerceamento de defesa e nulidade da sentença.

IV. Dispositivo e tese
8. Recurso de Apelação provido para reconhecer a nulidade da sentença, com determinação de retorno dos autos à origem para reabertura da instrução processual e realização de perícia médica judicial.

Tese de julgamento:
“1. Configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide sem produção de prova pericial quando há divergência relevante entre laudo médico particular e laudo oficial sobre questão técnica essencial ao deslinde da controvérsia. 2. A definição do termo inicial de moléstia grave para fins de isenção tributária exige prova técnica idônea quando presente conflito probatório.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 370 e 487, I.

R E L A T Ó R I O

DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Estado de Mato Grosso contra sentença prolatada pelo Juízo da 3a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande/MT, que, nos autos da Ação Declaratória cumulada com, julgou parcialmente procedentes os pedidos, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para reconhecer o direito da parte autora à isenção do Imposto de Renda incidente sobre seus proventos de aposentadoria, bem como à restituição dos valores indevidamente descontados, observada a prescrição quinquenal, fixando como termo inicial da moléstia grave a data de dezembro de 2018.

Irresignado, o ente estadual sustenta, preliminarmente, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ao argumento de que o julgamento antecipado da lide ocorreu sem a devida produção de prova pericial médica, imprescindível diante da divergência existente entre os documentos médicos particulares apresentados pela autora e o laudo médico oficial elaborado pela junta médica administrativa, o qual fixou o início da moléstia grave em 12/11/2022.

Aduz que houve requerimento expresso para realização da prova técnica, o qual foi indevidamente indeferido, em afronta aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

No mérito, alega equívoco na valoração do conjunto probatório, afirmando que a sentença se baseou em documento que não comprova a existência da cardiopatia grave no período indicado, destacando que o exame referido pelo juízo se trata, na realidade, de teste relacionado à COVID-19 realizado em 2024, sem pertinência com a patologia discutida.

Defende que documentos médicos particulares não possuem força suficiente para afastar as conclusões do laudo pericial oficial, o qual goza de presunção de legitimidade e veracidade, devendo prevalecer como marco inicial para concessão dos benefícios.

Sustenta, ainda, a impossibilidade de retroação dos efeitos financeiros da isenção tributária para período anterior ao reconhecimento administrativo da moléstia, sob pena de violação aos princípios da legalidade e da segurança jurídica, pugnando pela fixação do termo inicial em 12/11/2022, conforme estabelecido no laudo médico oficial, com a consequente limitação da restituição dos valores.

Em contrarrazões, a parte autora rebate as alegações recursais, sustentando a inexistência de cerceamento de defesa, ao argumento de que o conjunto probatório constante dos autos é suficiente para formação do convencimento do magistrado, sendo desnecessária a realização de perícia judicial.

Defende a possibilidade de comprovação da moléstia grave por meio de documentos médicos diversos, nos termos da Súmula 598 do Superior Tribunal de Justiça, bem como a legitimidade da fixação do termo inicial da isenção na data do diagnóstico da doença, independentemente do laudo oficial administrativo, requerendo, ao final, a manutenção integral da sentença (id. 351950863).

A Procuradoria-Geral de Justiça, deixou de manifestar, por entender pela inexistência da subsunção do presente fato às hipóteses de intervenção compulsória elencadas no art. 178 do CPC.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Conforme relatado, a Recorrente insurge-se contra a sentença prolatada, que, nos autos da Ação Declaratória cumulada com Cobrança ajuizada por Helena Benedita Vitor Almeida, julgou parcialmente procedentes os pedidos, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil,

Denota-se dos autos que a
Autora, Helena Benedita Vitor Almeida. servidora pública aposentada desde 1999, ajuizou ação declaratória cumulada com cobrança contra o Estado de Mato Grosso pleiteando a
isenção de Imposto de Renda sobre proventos de aposentadoria; redução/isenção de contribuição previdenciária e a restituição de valores descontados indevidamente, totalizando R$ 126.969,69.

Para isso, fundamentou seu pedido na condição de portadora de cardiopatia grave, alegadamente diagnosticada em dezembro de 2018, comprovada por documentos médicos particulares.

No âmbito administrativo, o Estado reconheceu a moléstia grave e implementou os benefícios apenas a partir de 2025, com base em laudo médico oficial.

Ao analisar os pedidos, o Magistrado singular, julgou-os parcialmente procedentes os pedidos, para reconhecer o direito da parte autora à isenção do Imposto de Renda incidente sobre seus proventos de aposentadoria, bem como à restituição dos valores indevidamente descontados, observada a prescrição quinquenal, fixando como termo inicial da moléstia grave a data de dezembro de 2018.

Contra esta decisão recorre
o Estado de Mato Grosso sob o argumento de cerceamento de defesa (ausência de perícia judicial); erro na valoração da prova (uso de documentos particulares); prevalência do laudo oficial (fixando início em 12/11/2022 e a impossibilidade de retroação para 2018.

Inicialmente, passo ao exame da prejudicial de nulidade por cerceamento de defesa
.

O Apelante afirma que
o julgamento antecipado da lide ocorreu sem a devida produção de prova pericial médica, imprescindível diante da divergência existente entre os documentos médicos particulares apresentados pela autora e o laudo médico oficial elaborado pela junta médica administrativa, o qual fixou o início da moléstia grave em 12/11/2022.

Aduz que houve requerimento expresso para realização da prova técnica, o qual foi indevidamente indeferido, em afronta aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

Analisando os autos, verifica-se, de plano, a existência de divergência substancial entre os elementos probatórios constantes dos autos, consubstanciada, de um lado, em documentos médicos particulares que indicam a presença da patologia em momento anterior (2018) e, de outro, em laudo médico oficial elaborado por junta especializada, que delimita marco temporal diverso para o reconhecimento da doença (2022). Tal dissenso não se restringe a aspecto acessório, mas incide diretamente sobre o núcleo da controvérsia, qual seja, a definição do termo inicial da moléstia grave, com reflexos imediatos sobre a extensão dos efeitos financeiros pretendidos.

Diante desse cenário, a solução da lide demanda a produção de prova técnica idônea, apta a dirimir a inconsistência entre os documentos apresentados, sobretudo porque a matéria envolve conhecimento especializado de natureza médica, que extrapola a esfera de percepção ordinária do julgador.

A prevalência de uma ou outra versão fática não pode ser estabelecida sem a devida submissão a exame pericial imparcial, sob pena de comprometimento da higidez da decisão judicial.

Ressalte-se que o Ente estatal, ao apresentar sua defesa, requereu expressamente a realização de perícia médica, justamente em razão da discrepância verificada entre os elementos probatórios. Não obstante, o juízo de origem, ao optar pelo julgamento antecipado da lide, indeferiu a produção da prova técnica, entendendo suficientes os documentos já colacionados aos autos para a formação de seu convencimento.

Entrementes, tal proceder não se mostra adequado à luz do ordenamento jurídico processual. Embora o magistrado seja o destinatário da prova, incumbindo-lhe a direção do processo e a avaliação da necessidade de dilação probatória, nos termos do art. 370 do Código de Processo Civil, esse poder-dever deve ser exercido em consonância com os princípios do contraditório e da ampla defesa, especialmente quando a controvérsia envolve matéria técnica complexa e há conflito relevante entre os elementos de prova.

Nessa perspectiva, a ausência de produção de prova pericial, em contexto no qual se revela imprescindível à elucidação dos fatos, configura cerceamento de defesa, por impedir que a parte demonstre adequadamente suas alegações e influencie de maneira efetiva na formação do convencimento judicial.

Assim, a instrução processual, nesse ponto, mostra-se incompleta, comprometendo a validade da prestação jurisdicional.

Ademais, a opção pelo julgamento antecipado, nas circunstâncias delineadas, ignorou a necessidade de maior aprofundamento probatório, evidenciada pela existência de documentação conflitante quanto ao marco inicial da enfermidade.

A definição dessa questão, essencial ao deslinde da controvérsia, não pode ser realizada com base em presunções ou valoração isolada de elementos unilaterais, exigindo análise técnica imparcial, justamente que acarreta reflexos imediatos sobre a extensão dos efeitos financeiros pretendidos.

Logo, diante da relevância da prova pericial para a adequada solução da lide, impõe-se reconhecer que sua ausência inviabilizou o regular exercício do contraditório, maculando o processo desde sua origem.

A produção de prova técnica, nesse contexto, revela-se imprescindível para assegurar decisão justa e fundamentada, sobretudo diante do conflito médico existente.

Dessa forma, configurado o cerceamento de defesa, a sentença deve ser anulada, com o retorno dos autos à origem para reabertura da instrução processual, a fim de que seja realizada perícia médica judicial, garantindo-se às partes a plena participação na produção da prova e a observância das garantias processuais.

Forte nessas razões,
ACOLHO
a prejudicial de nulidade da sentença por cerceamento de defesa, para desconstituir o ato sentencial e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para a regularização da instrução probatória, com a devida produção de perícia técnica indispensável ao deslinde da controvérsia.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2026